Tribunal: TJMT
Processo: 0008455-48.2017.8.11.0010
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008455-48.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RILDO MIRANDA GOMES - CPF: 513.326.631-68 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), A T M COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ: 08.725.744/0001-85 (APELANTE), NELSON PAULO SIMOES NASSER - CPF: 014.446.792-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROCEDENTE – REQUISITOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADOS – CULPA DO CONDUTOR QUE REALIZOU MANOBRA EM DESACORDO COM A NORMA DE TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - VALOR DA CONDENAÇÃO POR COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a responsabilidade da apelante, que realizou manobra de conversão à esquerda sem observância das regras constantes dos artigos 34 e 38 do Código de Trânsito Brasileiro, e causou a colisão com outro veículo, deve esta arcar com a responsabilidade pelo pagamento dos danos materiais sofridos pelo apelado em decorrência do acidente.

O autor apresentou orçamentos para a realização dos reparos necessários no veículo, de modo a devolvê-lo ao estado anterior ao acidente, logo não comporta reforma a sentença que arbitra a condenação com base no de menor valor
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL no
000
8455-48.2017.811.0010

APELANTE
:
ATM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP.

APELADO
:
RILDO MIRANDA GOMES.

Processo na Origem no 8455-48.2017.811.0010 – cód. 104603

Comarca de Jaciara

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ATM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
.

AÇÃO
: Ação de Indenização por acidente de trânsito (Proc. n° 8455-48.2017.811.0010 - código 104603) que
RILDO MIRANDA GOMES
move contra
ATM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
.

SENTENÇA

(ID 36089967)
:
julgou procedentes os pedidos para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 54.339,00. Condenou também a empresa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor da condenação.

APELO

(ID 36089981)
:

ATM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

alega que o acidente não ocorreu por culpa da apelante e que esta não descumpriu nenhum dos artigos do CTB. Aduz que aguardou no acostamento até que fosse seguro fazer a conversão à esquerda e que a causa do acidente foi a velocidade com que vinha o veículo do apelado, o verdadeiro causador do acidente. Sustenta que não há danos morais ou materiais a serem indenizados porque ausentes os requisitos que os caracterizam. Ressalta que não há provas de que os reparos foram efetivamente realizados no veículo do apelado e que o valor apresentado nos orçamentos supera o valor do caminhão. Argumenta que o furto da carga foi realizado por terceiros, independente da vontade da apelante. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido e inverter a sucumbência.

CONTRAMINUTA
(ID 36087016):

pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020